Tribunal: STF
Processo: MS 22043
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Licitação. Alegação de
adjudicação da obra a empresa cuja proposta é, objetivamente, à luz
do Edital e da Lei, mais cara e onerosa à Administração.
- Improcedência dessa alegação.
Mandado de segurança indeferido.